Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDA COM 26 ANOS. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORAL EVIDENCIADA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. EXONERAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital. Caso não esteja configurada nenhuma destas hipóteses, a exoneração dos alimentos é medida que se impõe.
2. A obrigação alimentar cessa com a maioridade. Admite-se sua extensão enquanto o alimentando frequenta curso visando a formação profissional. No caso em julgamento, a Requerida conta com 26 anos completos e é graduada em Pedagogia, ou seja, é maior e tem formação profissional.
3. Recurso conhecido e não provido